Tribunal: TJPA
Processo: 0800854-13.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800854-13.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TOME-ACU, JOAO RICARDO MAYRON FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL SUPERIOR. ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.853/2004. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tomé-Açu contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão proferida em remessa necessária, a qual confirmou sentença parcialmente procedente para condenar o ente municipal ao pagamento, em favor de servidor ocupante do cargo de contador, da gratificação por nível superior prevista no art. 27 da Lei Municipal nº 1.853/2004, no percentual de 80% sobre o vencimento base, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação. O agravante sustenta omissão quanto à interpretação teleológica e sistemática do art. 27 da lei municipal e quanto à relevância do Edital nº 001/2016, que apontaria o nível superior em Ciências Contábeis como requisito para investidura no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Município; e (ii) estabelecer se os embargos declaratórios foram utilizados indevidamente para rediscutir matéria já apreciada na sentença e no reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente cabem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já examinado e decidido.

A decisão embargada enfrenta suficientemente a controvérsia ao reconhecer que o autor comprovou o exercício do cargo efetivo de contador e o preenchimento dos requisitos legais para percepção da gratificação prevista no art. 27 da Lei Municipal nº 1.853/2004.

A remessa necessária confirmou sentença que já havia reconhecido o direito à verba, com fundamento na literalidade da norma municipal e no princípio da legalidade administrativa, não havendo vício de omissão a ser sanado.

O Município não interpôs recurso voluntário contra a sentença submetida ao reexame necessário e, ao manejar embargos declaratórios e posterior agravo interno, busca atribuir aos aclaratórios função própria de apelação, o que o ordenamento não admite.

A reprodução, no julgamento do agravo interno, dos fundamentos já expostos na decisão monocrática não configura nulidade quando a parte apenas reitera teses já anteriormente deduzidas, sem apresentar argumento novo apto a infirmar a motivação adotada.

O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos da parte, desde que exponha fundamentação suficiente para demonstrar as razões de acolhimento ou rejeição da pretensão deduzida em juízo.

A insurgência do agravante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e confirma o caráter infringente indevido dos embargos de declaração rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há omissão quando a decisão expõe fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte. 3. É inadmissível utilizar embargos de declaração, em processo submetido à remessa necessária, como sucedâneo de apelação não interposta pela parte vencida. 4. A repetição de fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando o recorrente apenas reedita alegações já afastadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.022, 1.021, § 3º, 489, § 1º, IV, 373, I, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Lei Municipal nº 1.853/2004, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 0800854-13.2020.8.14.0060

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

AGRAVADO:
JOÃO RICARDO MAYRON FERREIRA LIMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32076043, que rejeitou os aclaratórios, mantendo incólume a decisão que confirmou os termos da sentença, em sede de Remessa Necessária Cível, que julgou procedente em parte

o pedido, e condenou o embargante, a pagar ao autor, ora agravado,
JOÃO RICARDO MAYRON FERREIRA LIMA
, os valores referentes a GRATIFICAÇÃO PELO NÍVEL SUPERIOR, na forma como dispõe o art. 27 da Lei Municipal nº 1.853/2004, à razão de 80% (oitenta por cento) de seu vencimento, retroativo à data do ajuizamento da ação, 11 de dezembro de 2020, corrigidos pelo IPCA-E a partir da data do implemento de cada parcela, e juros de mora conforme dispõe o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, modificada pela Lei 11.960/09, contados a partir da citação do recorrente.

Alega que os embargos de declaração opostos pelo Município apontaram, de forma clara e específica, omissão quanto a ponto fundamental da controvérsia que efetivamente não foi enfrentado pela decisão embargada, consistente na interpretação teleológica e sistemática do art. 27 da Lei Municipal nº 1.853/2004.

Assevera que os Embargos de Declaração trouxeram à apreciação do Juízo o Edital nº 001/2016, documento fundamental que demonstra inequivocamente que o nível superior em Ciências Contábeis é requisito obrigatório para investidura no cargo de Contador.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 33210815, pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso ante a flagrante inovação recursal. Caso seja conhecido, se manifesta pelo
DESPROVIMENTO
deste.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre supostas omissões na análise dos Embargos de Declaração.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32076043):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

In casu, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida e devidamente analisada neste órgão ad quem.

De forma a tornar didática a presente análise, passo a transcrever, na parte que interessa, a decisão, ora vergastada, vejamos (ID n. 31523922):

‘(...) A controvérsia submetida à apreciação desta instância revisora, em sede recursal, cinge-se à verificação quanto à sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança proposta por JOÃO RICARDO MAYRON FERREIRA LIMA em face do MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.

Em exame preliminar, cumpre destacar que a instrução processual transcorre com regularidade formal, sem que se identifique vício capaz de macular o devido processo legal. Observa-se que houve a citação válida da municipalidade demandada, bem como a intimação do autor para apresentação de réplica, além da abertura de prazo para manifestação sobre a produção de provas, assegurando-se, pois, o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

O julgamento antecipado da lide mostra-se legítimo, diante da inércia das partes em requerer a produção de provas adicionais, o que autoriza o deslinde do feito com base no conjunto probatório então formado.

No mérito, não se vislumbra error in judicando na r. sentença de primeiro grau (ID n. 29650655). Ao revés, verifica-se que o Autor logrou êxito em comprovar, de forma documental e idônea, os fatos constitutivos de seu direito. Demonstrou, com documentos acostados à petição inicial, que exerce cargo efetivo no serviço público municipal, especificamente na função de contador.

Ademais, restou evidenciado que, à época de seu ingresso no quadro de servidores do MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, estava em vigor a Lei Municipal nº 1.853/2004, a qual, em seu art. 27, assegurava aos servidores com formação em nível superior a percepção de gratificação correspondente a 80% (oitenta por cento) do vencimento base. A literalidade do dispositivo assim dispõe:

“Art. 27. Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção de gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base.”

Com fundamento no conjunto documental acostado aos autos, é possível concluir que o demandante se desvencilhou do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual a incumbência probatória recai sobre o autor quanto à existência do direito alegado.

In casu, a conjugação entre a norma legal que prevê expressamente a vantagem pecuniária e o princípio da legalidade administrativa, consagrado no caput do art. 37 da Constituição da República, impunha à Administração Municipal o pagamento da gratificação em favor do servidor público que preenchesse os requisitos legais.

Por fim, destaco que a prova do requerimento administrativo foi juntada tão somente em sede de réplica (ID. Num. 29650642), e como se trata de documento já existente quando do ajuizamento da ação, deveria ter sido anexado com a inicial, sob pena de preclusão consumativa. Destarte, o direito ao recebimento da gratificação deve ser reconhecido o direito a partir do ajuizamento da petição inicial: 11 de dezembro de 2020, tal como estabelecido em sentença.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se em consonância com os elementos de prova constantes dos autos e com o ordenamento jurídico vigente, não merecendo reparos.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA
e
CONFIRMO A SENTENÇA
, para que seja mantida incólume em todos os seus termos. (...)’

Insta salientar que neste momento, o processo se encontra em sede de Remessa Necessária, ou seja, o Município embargante aceitou os termos da sentença reexaminada e não interpôs recurso voluntário, e agora busca que estes aclaratórios façam as vezes de uma apelação, rechaçando toda a fundamentação já analisada em sentença e reexaminada neste órgão ad quem, o que é inviável.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o agravante buscou fazer com que os aclaratórios fizessem as vezes de uma apelação, rechaçando toda a fundamentação já analisada em sentença e reexaminada neste órgão ad quem, o que é inviável, restando cristalino que os Embargos de Declaração, visavam tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostrou medida de direito a se impor.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32076043, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026